Tribunal: TJDFT
Processo: 0729267-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde que autorizasse, em dois dias, a realização de biópsia trans-torácica guiada por tomografia computadorizada e exame PET/CT, sob pena de multa diária, em razão de quadro clínico grave de neoplasia pulmonar metastática avançada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade da cláusula contratual que impõe prazo de carência superior a vinte e quatro horas para cobertura de procedimentos em situação de urgência, e se a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde encontra respaldo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual entre beneficiário e operadora de plano de saúde está submetida ao CDC, conforme arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990 e Súmula 608 do STJ.
4. A cláusula contratual que impõe carência superior a vinte e quatro horas para cobertura de procedimentos de urgência é abusiva, nos termos dos arts. 12, V, “c”, e 35-C da Lei 9.656/1998, da Res. CONSU 13/1998, art. 3o, e da RN ANS 566/2022, art. 3o, XVII, além das Súmulas 302 e 597 do STJ.
5. Caso em que, comprovada a urgência do quadro clínico por relatório médico, é obrigatória a cobertura dos procedimentos indicados, mesmo durante o período de carência contratual, sendo ilegítima a negativa da operadora com base em correspondente cláusula. 5.1 Não demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante, tampouco o perigo de dano reverso, sobressai legítima a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC art. 2o; art. 3o; art. 51, IV. L. 9.656/1998 art. 12, II, V, “c”; art. 35-C, I, II. Res. CONSU 13/1998 art. 3o, § 3o. RN ANS 566/2022 art. 3o, XVII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AGI 0702660-91.2018.8.07.0011, Rel. Hector Valverde, 1a Turma Cível, p. 21.01.2020. TJDFT, APC 0708029-52.2025.8.07.0001, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 26.06.2025. TJDFT, APC 0717067-25.2024.8.07.0001, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 30.05.2025.STJ, AgInt no REsp 1448660/MG, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, p. 10.04.2017.